Tribunal: TJPA
Processo: 0004254-44.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004254-44.2008.8.14.0301

APELANTE: MARTOP-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, MANOEL ANDRADE RIBEIRO, NAELY MARIA FALCAO RIBEIRO, ALBERTO SAVIO ANDRADE RIBEIRO, CLAUDIONORA FARIAS RIBEIRO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0004254-44.2008.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
MARTOP-CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, MANOEL ANDRADE RIBEIRO, NAELY MARIA FALCAO RIBEIRO, ALBERTO SAVIO ANDRADE RIBEIRO e CLAUDIONORA FARIAS RIBEIRO.

ADVOGADOS:
RONDINELI FERREIRA PINTO – OAB/PA 10.389 e JOSE RAIMUNDO FARIAS CANTO – OAB/PA 3.451

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO:
IZABELA RIBEIRO RUSSO RODRIGUES- OAB/PA 6.983-B

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE LEVAR À REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na íntegra
a decisão
monocrática agravada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0004254-44.2008.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
MARTOP-CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, MANOEL ANDRADE RIBEIRO, NAELY MARIA FALCAO RIBEIRO, ALBERTO SAVIO ANDRADE RIBEIRO e CLAUDIONORA FARIAS RIBEIRO.

ADVOGADOS:
RONDINELI FERREIRA PINTO – OAB/PA 10.389 e JOSE RAIMUNDO FARIAS CANTO – OAB/PA 3.451

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO:
IZABELA RIBEIRO RUSSO RODRIGUES- OAB/PA 6.983-B

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARTOP-CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, MANOEL ANDRADE RIBEIRO, NAELY MARIA FALCÃO RIBEIRO, ALBERTO SAVIO ANDRADE RIBEIRO e CLAUDIONORA FARIAS RIBEIRO
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
diante de seu inconformismo com Decisão Monocrática de minha da lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de Apelação por si interposto e, tratando-se de causa madura, julguei improcedentes os embargos à execução também opostos por si.

Em suas
razões
, os agravantes sustentam em suma, que a decisão monocrática merece ser reformada, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para realização de perícia contábil, observando-se, dessa forma, o contraditório e a ampla defesa.

Segue argumentando que deve ser reconhecida a aplicação, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, bem como afastada a incidência de comissão de permanência e a capitalização de juros.

Houve oferecimento de contrarrazões, em que o agravado sustenta,
preliminarmente
, o não cabimento do recurso de Agravo Interno.

No
mérito
, argumenta não haver o que se modificar na decisão agravada e requer sejam os agravantes condenados às penalidades previstas para a litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE LEVAR À REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso de Agravo Interno, sustentada pelo agravado.

Aduz o banco agravado que o presente recurso não merece ser conhecido, por ser incabível à espécie.

Com efeito, a presente preliminar não comporta acolhimento.

É que, a teor do disposto no art. 1.021, do CPC, o recurso de Agravo de Interno será cabível contra a decisão proferida pelo relator. É o caso dos autos, em que o agravante se insurge contra decisão monocrática de minha lavra.

Desta forma, cabível o presente recurso, razão porque rejeito a preliminar sustentada.

Prosseguindo, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta colhimento, pois o agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de desconstituir os motivos já expostos na decisão agravada, nos pontos aqui questionados, conforme passo a expor.

Pretende o agravante que os autos retornem ao juízo de primeiro grau, para que seja realizada perícia contábil, observando-se assim a ampla defesa.

Ocorre que, como fiz constar na decisão monocrática agravada
“a prova pericial requerida mostra-se dispensável no presente caso, em que para se chegar aos valores que supostamente seriam os corretos necessita-se apenas da elaboração de cálculos aritméticos, tendo em vista que as condições do negócio encontram-se na Cédula de Crédito Bancário que instrui a inicial, a qual também traz consigo os extratos de fls. 47 e seguintes destes autos virtuais, os quais demonstram as liberações concedidas e as amortizações realizadas”
.

Não tendo o agravante trazido qualquer argumento novo, capaz de afastar a desnecessidade da prova pericial, não há o que se reformar na decisão agravada neste ponto.

Prosseguindo, no que refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o agravante apenas argumenta ser o CDC aplicável às instituições financeiras.

Todavia, também neste ponto, o agravante não trouxe neste recurso argumentos capazes de desconstituir o que restou decidido na decisão monocrática, onde consignei que o CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, destacando que era esse o caso dos autos.

Destaquei, ainda, que a hipótese dos autos não permitia cogitar qualquer hipossuficiência por parte do agora embargante, seja técnica, jurídica, econômica ou informacional, razão porque não seria possível visualizar a presença de vulnerabilidade da pessoa jurídica, transcrevendo as seguintes ementas de julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A interposição do recurso especial, deixando a parte recorrente de demonstrar em que consistiu a violação da lei federal, atrai a incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, a pessoa natural ou jurídica toma empréstimo para implementar ou incrementar sua atividade negocial
.
5. Para intuir pela vulnerabilidade da parte contratante, necessária a incursão na matéria fático-probatória dos autos, procedimento inviável no recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp 1121877/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 04/12/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA
. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão ora embargado tratou expressamente acerca da questão suscitada, malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, o que não inquina a decisão recorrida do vício de omissão.
2.
"Tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo." (REsp 218.505/MG, Relator o Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 14/2/2000) 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. DESCABIMENTO. 1.- O critério adotado para determinação da condição de consumidora da pessoa jurídica é o finalista. Desse modo, para caracterizar-se como consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. 2.-

Na hipótese, o Acórdão recorrido, examinando o contrato firmado pelas partes, conclui que a Cédula de Crédito Comercial teve por finalidade o fomento da atividade empresarial do recorrente. Consequentemente, a ele não se aplicam os ditames contidos no art. 52, § 1º da Lei consumerista. 3.- Não havendo relação de consumo entre as partes, não cabe a redução da multa moratória com fundamento no Código de Defesa do Consumidor
.
4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1386938/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/11/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. VEDAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
O Tribunal estadual ao analisar a demanda, consignou a impossibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, porquanto a pessoa jurídica não se enquadra como destinatária final do produto quando se utiliza da contratação no implemento de sua atividade empresarial
. 2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. A divergência jurisprudencial não ficou demonstrada, à míngua de similitude fática entre os julgados confrontados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 292.324/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 1. A agravante não impugnou, como seria de rigor, todos os fundamentos da decisão ora agravada, circunstância que obsta, por si só, a pretensão recursal, porquanto aplicável o entendimento exarado na Súmula 182 do STJ, que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
."
2. Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2º , do do Código de Defesa do Consumidor.
3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Relativamente à variação cambial pelo dólar, incide na espécie o enunciado sumular nº 83 desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no REsp 956.201/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011)

Para, então concluir que a realidade dos autos não permitia afirmar-se no sentido da existência de uma relação de consumo entre a instituição financeira e a então empresa apelante.

Finalizando o tema, consignei que “em relação às pessoas jurídicas, não milita a presunção legal de vulnerabilidade que beneficia especificamente a pessoa física”, destacando o seguinte ensinamento de Humberto Theodoro Júnior (
in
Direitos do Consumidor. 9ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 14):

“Uma significativa distinção se faz, todavia, entre a avalição da vulnerabilidade, perante o consumidor genuíno e o consumidor por equiparação. Enquanto esta se presume legalmente em relação ao consumidor pessoa física não profissional (CDC, art. 4º, I),
o que se presume, perante a pessoa jurídica, é o contrário, isto é, até prova em contrário o empresário, como profissional em seu ramo, não se apresenta como vulnerável no comando de sua atividade”
Destaquei

Inexistindo argumentos novos aptos a modificar o entendimento consignado na decisão agravada a respeito da inaplicabilidade ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, também não há o que se reformar na decisão neste ponto.

Avançando, pretendem os agravantes ver reformada a decisão agravada para que seja afastada a incidência de comissão de permanência.

Todavia, conforme se percebe pela leitura da decisão monocrática agravada
“analisando a Cédula de Crédito executada constato não existir a previsão contratual de sua cobrança”
.

Não tendo o agravante logrado êxito em comprovar que cobrança de comissão de permanência estava prevista no contrato e que essa previsão seria ilegal, novamente não há que reformar na decisão agravada.

Finalmente no que se refere ao questionamento a respeito da ilegalidade na capitalização de juros, o agravante reconhece a possibilidade de incidência no caso em apreço, questionando, neste momento, apenas a periodicidade de sua incidência, argumentando que a capitalização diária causa onerosidade excessiva.

De início, destaco que na exordial o embargante/agravante questiona a capitalização mensal de juros, vindo, agora, questionar a capitalização diária.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão agravada, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo,
“(a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
”
.

Destaquei, ainda, que, no caso em apreço, o contrato foi celebrado em 10/12/2004 e previu expressamente a possibilidade de capitalização de juros.

Quanto ao questionamento em relação à periodicidade, não há qualquer vedação que seja diária, o importante é que venha expressamente pactuado, como veio no contrato sob análise. É o que se depreende da leitura do art. 28, §1º, I, da Lei 10.931, de 02/08/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

§ 1º
Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados
:

I -
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização
, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

Aliás, há decisões deste próprio Tribunal pela possibilidade de capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuado, como no caso dos autos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDAD
E. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 3º DO CPC. - Nos termos da Lei 10.931/04 e da remansosa jurisprudência pátria, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos de conta corrente. -
A capitalização diária de juros é permitida nas cédulas de crédito bancário
, nos termos do art. 28, §1º, inciso I, da Lei 10.931/2.004, desde que pactuada.
- Os honorários sucumbenciais estão adequados e condizentes com a natureza e a importância da causa, além do grau de zelo do advogado, nos termos do art. 20, §3º, do CPC, razão pela qual não devem ser reduzidos. - Recurso a que se nega seguimento.
(2015.03451323-17, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-18, Publicado em 2015-09-18)

Desta forma, como o agravante não logrou êxito em demonstrar ser ilegal a capitalização de juros que expressamente pactuou com o agravado, a decisão agravada não merece reparos também neste ponto.

Finalmente, não há que se falar em litigância de má-fé, pois não evidenciado o dolo dos agravantes.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2021